Tribunal: STF
Processo: Rcl 81432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alex Marcelo Dias Peres para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS.



    A defesa técnica narra que o Ministério Público denunciou o reclamante como incurso nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, (por duas vezes), e 311, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal; e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    Expõe que, após a citação, no prazo de apresentação da resposta à acusação, requereu a sua renovação para que tivesse início após a juntada dos dados brutos dos aparelhos de telefone celular, cujas extrações subsidiaram relatórios de investigação durante o inquérito policial.



    Aduz que o juízo a quo, no entanto, entendeu ser prescindível tal acesso à defesa para o oferecimento da resposta à acusação, de maneira que o prazo teve início em 26/6/2025.



    Sustenta ser impossível o oferecimento da resposta à acusação até que seja liberado o acesso integral aos dados brutos extraídos, sob pena de nulidade do processo por cerceamento de defesa.



    Segundo assevera:



    [...] diferentemente do que foi alegado pelo juízo, a Polícia Civil apresentou diversos relatórios de investigação valendo-se dos dados extraídos, conforme facilmente visualiza-se pelo expediente relacionado nº 5000243-07.2025.8.21.0070 e pelo inquérito policial tombado judicialmente sob o nº 5000241-37.2025.8.21.0070. Inclusive, há diálogos apresentados de forma parcial que, segundo a autoridade policial, comprovariam a participação dos acusados no crime (doc. 1, p. 2).



    Afirma que tais relatórios, produzidos de forma unilateral pela autoridade policial, apresentam apenas indícios selecionados pela investigação e não a integralidade daquilo que foi obtido, impossibilitando que o seu conteúdo seja verificado pela defesa, com eventuais elementos exculpantes.



    Ao final, requer:



    [...] seja julgado procedente a reclamação e seja declarada a nulidade do despacho, sendo determinada a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, nos termos do art. 221 do CPC, aplicado supletivamente por força do art. 3º do CPP, e que seja reaberto o prazo após a disponibilização dos dados brutos extraídos na quebra de sigilo de dados telefônicos determinado nos autos do expediente nº 5000243-07.2025.8.21.0070, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de suspensão do prazo para a apresentação de resposta à acusação, nestes termos:



    [...]



    Com relação ao pedido feito pela defesa dos réus Alex e Kelvin (evento 39, PET1), em que pese esteja absolutamente correta a premissa segundo a qual a defesa deve ter acesso a toda a prova produzida para que, assim, possa oferecer a resposta à acusação, neste caso concreto não há necessidade de suspender-se o prazo previsto aos requeridos, uma vez que a prova cujo acesso a defesa pretende não serviu de base ao oferecimento da denúncia.



    Basta ver que a acusação foi feita aos réus sem que a extração dos dados dos telefones tenha sido implementada pela Polícia Civil. 



    Logo, não há necessidade de se assegurar à defesa vista prévia a elemento de prova que ainda não existe no mundo dos fatos e que sequer foi considerado pelo Ministério Público para dar início à ação penal. 



    Sem prejuízo, sendo caso de posterior juntada desta prova aos autos, à defesa será assegurado o acesso integral e, por certo, restituído prazo específico para impugnação do eventual laudo e requisição de provas complementares, medida que se apresenta muito mais coerente do que aquela pretendida pela defesa, considerando que, sem causar qualquer prejuízo aos requeridos Alex e Kelvin, determinará o andamento célere da instrução de processo que envolve outros quatro réus presos. 



    Com isso, indefiro o pedido do evento 39, assinalando prazo de 10 dias aos réus Alex e Kelvin para resposta à acusação. 



    Agendada intimação (doc. 6, p. 97 — grifei).



    Como se vê, o juízo reclamado asseverou que a prova cujo acesso a defesa pretende não serviu de base ao oferecimento da denúncia e nem mesmo está documentada nos autos. Ou seja, a acusação foi feita sem que a extração dos dados dos telefones tenha sido implementada pela Polícia Civil, de forma que não haveria necessidade de assegurar à defesa vista prévia de elemento de prova que ainda nem sequer foi considerado pelo Ministério Público para dar início à ação penal.



    Garantiu, também, que, no caso de posterior juntada desta prova aos autos, seria assegurado à defesa o acesso integral e, por certo, restituído prazo específico para impugnação do eventual laudo e requisição de provas complementares.



    Assim, a defesa poderá ter acesso a esses elementos de prova à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que tão somente indeferiu o pedido de suspensão do prazo de oferecimento de resposta à acusação — e o enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo porque impertinentes à investigação. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 30.053 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/3/2024 — grifei).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Descumprimento não verificado. 3. Acesso da defesa aos autos, ressalvadas as diligências em andamento. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.710 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2025 — grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova encartados ao processo criminal ao qual respondem os reclamantes. 



    2. Diante desse contexto, não há que se cogitar afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Ademais, não cabe discutir na presente ação, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a renovação do prazo para a apresentação de resposta à acusação em razão de aventado cerceamento ao direito de defesa, uma vez que essa questão não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 55.114 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffolli, Primeira Turma, DJe 16/11/2022).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. 



    III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. 



    V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO QUE POSSIBILITOU OS DEFENSORES FORMULAREM TODAS AS TESES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – As questões relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos. 



    III – Descumprimento da Súmula Vinculante 14 não verificado, pois, conforme exposto na sentença condenatória, “o patrono do réu apresentou defesa prévia, abordando todos os pontos de interesse para o deslinde da controvérsia (...). Não aguardando a apreciação do pedido, infere-se que o próprio patrono entendeu pela desnecessidade de dilação de prazo, restando prejudicado o requerimento formulado”. 



    IV – Verifica-se, ainda, que os advogados permaneceram com os autos principais entre 2 e 30 de setembro de 2009 e com os autos da interceptação entre os dias 10 e 29 do mesmo mês. 



    V – Ainda que a defesa preliminar tenha sido apresentada com base em algumas peças fotocopiadas de um habeas corpus impetrado no TJ/SP, como afirmado na inicial, observa-se que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, não sendo aquele ato a última e única oportunidade para expor as teses da defesa. 



    VI – Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente (Rcl 8.998/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator